Tribunal: STF
Processo: HC 94408
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CHAMADA "EXECUÇÃO
   ANTECIPADA DA PENA". ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
   DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ART. 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO DO
   BRASIL.
1.      O art. 637 do CPP estabelece que "[o] recurso
   extraordinário não tem efeito suspensivo, e uma vez arrazoados
   pelo recorrido os autos do traslado, os originais baixarão à
   primeira instância para a execução da sentença". A Lei de
   Execução Penal condicionou a execução da pena privativa de
   liberdade ao trânsito em julgado da sentença condenatória. A
   Constituição do Brasil de 1988 definiu, em seu art. 5º, inciso
   LVII, que "ninguém será considerado culpado até o trânsito em
   julgado de sentença penal condenatória".
2.      Daí que os preceitos
   veiculados pela Lei n. 7.210/84, além de adequados à ordem
   constitucional vigente, sobrepõem-se, temporal e materialmente,
   ao disposto no art. 637 do CPP.
3.      A prisão antes do trânsito em
   julgado da condenação somente pode ser decretada a título
   cautelar.
4.      A ampla defesa, não se a pode visualizar de modo
   restrito. Engloba todas as fases processuais, inclusive as
   recursais de natureza extraordinária. Por isso a execução da
   sentença após o julgamento do recurso de apelação significa,
   também, restrição do direito de defesa, caracterizando
   desequilíbrio entre a pretensão estatal de aplicar a pena e o
   direito, do acusado, de elidir essa pretensão.
5.      Prisão
   temporária, restrição dos efeitos da interposição de recursos em
   matéria penal e punição exemplar, sem qualquer contemplação, nos
   "crimes hediondos" exprimem muito bem o sentimento que EVANDRO
   LINS sintetizou na seguinte assertiva: "Na realidade, quem está
   desejando punir demais, no fundo, no fundo, está querendo fazer o
   mal, se equipara um pouco ao próprio delinqüente".
6.      A
   antecipação da execução penal, ademais de incompatível com o
   texto da Constituição, apenas poderia ser justificada em nome da
   conveniência dos magistrados --- não do processo penal. A
   prestigiar-se o princípio constitucional, dizem, os tribunais
   [leia-se STJ e STF] serão inundados por recursos especiais e
   extraordinários e subseqüentes agravos e embargos, além do que
   "ninguém mais será preso". Eis o que poderia ser apontado como
   incitação à "jurisprudência defensiva", que, no extremo, reduz a
   amplitude ou mesmo amputa garantias constitucionais. A comodidade,
   a melhor operacionalidade de funcionamento do STF não pode ser
   lograda a esse preço.
7.      No RE 482.006, relator o Ministro
   Lewandowski, quando foi debatida a constitucionalidade de
   preceito de lei estadual mineira que impõe a redução de
   vencimentos de servidores públicos afastados de suas funções por
   responderem a processo penal em razão da suposta prática de crime
   funcional [art. 2º da Lei n. 2.364/61, que deu nova redação à Lei
   n. 869/52], o STF afirmou, por unanimidade, que o preceito
   implica flagrante violação do disposto no inciso LVII do art. 5º
   da Constituição do Brasil. Isso porque --- disse o relator --- "a
   se admitir a redução da remuneração dos servidores em tais
   hipóteses, estar-se-ia validando verdadeira antecipação de pena,
   sem que esta tenha sido precedida do devido processo legal, e
   antes mesmo de qualquer condenação, nada importando que haja
   previsão de devolução das diferenças, em caso de absolvição". Daí
   porque a Corte decidiu, por unanimidade, sonoramente, no sentido
   do não recebimento do preceito da lei estadual pela Constituição
   de 1.988, afirmando de modo unânime a impossibilidade de
   antecipação de qualquer efeito afeto à propriedade anteriormente
   ao seu trânsito em julgado. A Corte que vigorosamente prestigia o
   disposto no preceito constitucional em nome da garantia da
   propriedade não a deve negar quando se trate da garantia da
   liberdade, mesmo porque a propriedade tem mais a ver com as
   elites; a ameaça às liberdades alcança de modo efetivo as classes
   subalternas.
8.      Nas democracias mesmo os criminosos são
   sujeitos de direitos. Não perdem essa qualidade, para se
   transformarem em objetos processuais. São pessoas, inseridas
   entre aquelas beneficiadas pela afirmação constitucional da sua
   dignidade (art. 1º, III, da Constituição do Brasil). É
   inadmissível a sua exclusão social, sem que sejam consideradas,
   em quaisquer circunstâncias, as singularidades de cada infração
   penal, o que somente se pode apurar plenamente quando transitada
   em julgado a condenação de cada qual.
                  Ordem concedida.